Tribunal: STJ
Processo: 0485923-95.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1058818 - PE(2025/0485923-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RODRIGO DE FARIAS ALVES (PRESO)
ADVOGADA
: ADRIANA SOUZA DE ANDRADE LIMA - PE054048
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

HABEAS CORPUS.
SUBSTITUTIVO. REVISÃO CRIMINAL.
DOSIMETRIA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. FRAÇÃO
DE AUMENTO DO
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO
ART. 288,
PENAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
impetrado em face de acórdão da Seção Criminal de Tribunal de Justiça estadual,
corpus
proferido em revisão criminal.
2. Na origem, o paciente foi condenado pelos crimes de homicídio qualificado, corrupção
de menores e associação criminosa armada, tendo a revisão criminal sido parcialmente
conhecida apenas para redimensionar a pena dos delitos de homicídio, mantendo-se
incólume a dosimetria aplicada ao crime de associação criminosa.
3. No
, a defesa alegou constrangimento ilegal decorrente da negativa,
habeas corpus
pelo Tribunal estadual, de conhecimento da insurgência relativa à dosimetria da pena do
delito de associação criminosa, sustentando
e ausência de fundamentação
bis in idem
idônea na valoração das circunstâncias judiciais, e requereu a determinação para que a
Corte de origem examinasse o ponto não apreciado na revisão criminal.
4. A decisão agravada não conheceu do
ao fundamento de utilização do
writ,
habeas
como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, bem como da
corpus
inexistência de flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de ordem de ofício, com
apoio em precedente desta Corte sobre a inadmissibilidade do habeas corpus substitutivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal para rediscutir a dosimetria da pena.
Documento eletrônico VDA55949548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:28
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 9e286e48-2ceb-4d42-94de-2ed325a3dbfb

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência consolidada da Corte Superior veda a utilização do habeas corpus
como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, admitindo-se apenas, em
caráter excepcional, a concessão de ordem de ofício quando demonstrada flagrante
ilegalidade, nos termos do
-A do Código de Processo Penal. O precedente citado
art. 647
(AgRg no HC n.
) assenta que a hipótese de
de ofício por
1.046.153/GO
habeas corpus
flagrante ilegalidade não se confunde com mero inconformismo com a dosimetria da
pena regularmente examinada pelas instâncias ordinárias.
7. No caso concreto, o Tribunal de Justiça apreciou a revisão criminal e concluiu que os
aspectos relativos à dosimetria do crime de associação criminosa já haviam sido
analisados no julgamento da apelação, não sendo admissível o uso da ação revisional
como sucedâneo de nova apelação, em respeito à coisa julgada e à segurança jurídica,
orientação alinhada ao caráter excepcional da revisão criminal.
8. A pretensão de rediscutir a fração de aumento aplicada na terceira fase da dosimetria
do crime de associação criminosa pressupõe exame da fundamentação concreta da
sentença e dos acórdãos das instâncias ordinárias, bem como da existência de eventual
inovação decisória ou vício capaz de afastar a preclusão reconhecida pelo Tribunal de
origem, o que extrapola os estreitos limites cognitivos do
, sobretudo após
habeas corpus
o trânsito em julgado da condenação e o julgamento da revisão criminal.
9. Não se verifica ilegalidade flagrante ou teratologia na conclusão do Tribunal estadual
de que a revisão criminal não poderia ser utilizada para rediscutir fundamentos já
enfrentados em sede recursal ordinária, configurando o agravo regimental mero
inconformismo com o resultado do julgamento da revisão criminal, circunstância que não
autoriza a mitigação da regra de inadmissibilidade do habeas corpus substitutivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou de
habeas corpus
revisão criminal, admitindo-se a concessão de ordem de ofício apenas em hipóteses de
flagrante ilegalidade, conforme o
-A do Código de Processo Penal.
art. 647
2. A revisão criminal possui caráter excepcional e não pode ser manejada como
verdadeira segunda apelação para rediscutir a dosimetria da pena já apreciada em recurso
ordinário, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica.
3. Não cabe, em
, especialmente após o trânsito em julgado da condenação
habeas corpus
e o julgamento da revisão criminal, o reexame da dosimetria da pena que demande
análise da fundamentação concreta das instâncias ordinárias, ausente ilegalidade
flagrante ou teratologia.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
-A; CP,
parágrafo único.
art. 647
art. 288,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio
1.046.153/GO,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17.12.2025, DJEN 23.12.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
09/04/2026
15/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55949548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:28
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 9e286e48-2ceb-4d42-94de-2ed325a3dbfb

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55949548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:28
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 9e286e48-2ceb-4d42-94de-2ed325a3dbfb

AgRg no HABEAS CORPUS No 1058818 - PE(2025/0485923-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RODRIGO DE FARIAS ALVES (PRESO)
ADVOGADA
: ADRIANA SOUZA DE ANDRADE LIMA - PE054048
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

HABEAS CORPUS.
SUBSTITUTIVO. REVISÃO CRIMINAL.
DOSIMETRIA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. FRAÇÃO
DE AUMENTO DO
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO
ART. 288,
PENAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
impetrado em face de acórdão da Seção Criminal de Tribunal de Justiça estadual,
corpus
proferido em revisão criminal.
2. Na origem, o paciente foi condenado pelos crimes de homicídio qualificado, corrupção
de menores e associação criminosa armada, tendo a revisão criminal sido parcialmente
conhecida apenas para redimensionar a pena dos delitos de homicídio, mantendo-se
incólume a dosimetria aplicada ao crime de associação criminosa.
3. No
, a defesa alegou constrangimento ilegal decorrente da negativa,
habeas corpus
pelo Tribunal estadual, de conhecimento da insurgência relativa à dosimetria da pena do
delito de associação criminosa, sustentando
e ausência de fundamentação
bis in idem
idônea na valoração das circunstâncias judiciais, e requereu a determinação para que a
Corte de origem examinasse o ponto não apreciado na revisão criminal.
Documento eletrônico VDA55394758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:23
Código de Controle do Documento: 1a7ff106-9f1e-462d-8a24-722193fc7125

4. A decisão agravada não conheceu do
ao fundamento de utilização do
writ,
habeas
como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, bem como da
corpus
inexistência de flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de ordem de ofício, com
apoio em precedente desta Corte sobre a inadmissibilidade do habeas corpus substitutivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal para rediscutir a dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência consolidada da Corte Superior veda a utilização do habeas corpus
como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, admitindo-se apenas, em
caráter excepcional, a concessão de ordem de ofício quando demonstrada flagrante
ilegalidade, nos termos do
-A do Código de Processo Penal. O precedente citado
art. 647
(AgRg no HC n.
) assenta que a hipótese de
de ofício por
1.046.153/GO
habeas corpus
flagrante ilegalidade não se confunde com mero inconformismo com a dosimetria da
pena regularmente examinada pelas instâncias ordinárias.
7. No caso concreto, o Tribunal de Justiça apreciou a revisão criminal e concluiu que os
aspectos relativos à dosimetria do crime de associação criminosa já haviam sido
analisados no julgamento da apelação, não sendo admissível o uso da ação revisional
como sucedâneo de nova apelação, em respeito à coisa julgada e à segurança jurídica,
orientação alinhada ao caráter excepcional da revisão criminal.
8. A pretensão de rediscutir a fração de aumento aplicada na terceira fase da dosimetria
do crime de associação criminosa pressupõe exame da fundamentação concreta da
sentença e dos acórdãos das instâncias ordinárias, bem como da existência de eventual
inovação decisória ou vício capaz de afastar a preclusão reconhecida pelo Tribunal de
origem, o que extrapola os estreitos limites cognitivos do
, sobretudo após
habeas corpus
o trânsito em julgado da condenação e o julgamento da revisão criminal.
9. Não se verifica ilegalidade flagrante ou teratologia na conclusão do Tribunal estadual
de que a revisão criminal não poderia ser utilizada para rediscutir fundamentos já
enfrentados em sede recursal ordinária, configurando o agravo regimental mero
inconformismo com o resultado do julgamento da revisão criminal, circunstância que não
autoriza a mitigação da regra de inadmissibilidade do habeas corpus substitutivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA55394758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:23
Código de Controle do Documento: 1a7ff106-9f1e-462d-8a24-722193fc7125

1. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou de
habeas corpus
revisão criminal, admitindo-se a concessão de ordem de ofício apenas em hipóteses de
flagrante ilegalidade, conforme o
-A do Código de Processo Penal.
art. 647
2. A revisão criminal possui caráter excepcional e não pode ser manejada como
verdadeira segunda apelação para rediscutir a dosimetria da pena já apreciada em recurso
ordinário, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica.
3. Não cabe, em
, especialmente após o trânsito em julgado da condenação
habeas corpus
e o julgamento da revisão criminal, o reexame da dosimetria da pena que demande
análise da fundamentação concreta das instâncias ordinárias, ausente ilegalidade
flagrante ou teratologia.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
-A; CP,
parágrafo único.
art. 647
art. 288,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio
1.046.153/GO,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17.12.2025, DJEN 23.12.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de AGRAVO REGIMENTAL interposto por RODRIGO DE
FARIAS ALVES contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus
impetrado contra acórdão da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de
Pernambuco, proferido nos autos da Revisão Criminal n. 0020653-67.2025.8.17.9000.
Na origem, o paciente foi condenado pela prática dos crimes de homicídio
qualificado, corrupção de menores e associação criminosa armada, tendo a revisão
criminal sido parcialmente conhecida apenas para redimensionar a pena dos delitos de
homicídio, mantendo-se incólume a dosimetria aplicada ao crime de associação
criminosa.
No
, a defesa sustentou constrangimento ilegal decorrente da
habeas corpus
negativa de conhecimento, pelo Tribunal estadual, da insurgência relativa à primeira fase
da dosimetria da pena aplicada ao delito de associação criminosa, afirmando que as
circunstâncias judiciais teriam sido valoradas com base em fundamentos próprios dos
crimes de homicídio, configurando
e ausência de fundamentação idônea.
bis in idem
Requereu que esta Corte determinasse à autoridade coatora o exame do ponto
não apreciado na revisão criminal.
A decisão agravada não conheceu do
ao fundamento de que o
writ,
habeas
foi utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal e de que
corpus
não se evidenciava flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício.
Documento eletrônico VDA55394758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:23
Código de Controle do Documento: 1a7ff106-9f1e-462d-8a24-722193fc7125

Para tanto, citou expressamente precedente desta Corte no sentido de que não
cabe habeas corpus como substitutivo recursal, salvo hipótese excepcional.
No presente agravo regimental, a defesa sustenta que a controvérsia não
demanda reexame de provas, mas mera análise jurídica da ausência de fundamentação na
terceira fase da dosimetria do crime de associação criminosa, especificamente quanto à
fixação da fração máxima de aumento prevista no
parágrafo único, do Código
art. 288,
Penal, pleiteando a redução da fração para 1/6.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência consolidada
desta Corte quanto à inadmissibilidade do habeas corpus como sucedâneo de recurso
próprio ou de revisão criminal, ressalvada a hipótese de flagrante ilegalidade.
Conforme expressamente consignado no
impugnado, esta Corte tem
decisum
entendimento firme de que “não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de
recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao
remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao
, orientação reiterada no AgRg no HC n.
Rel.
direito de locomoção”
1.046.153/GO,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
17/12/2025,
23/12/2025.
No referido precedente, restou assentado que, embora o
-A do Código
art. 647
de Processo Penal permita a concessão de
de ofício quando evidenciada
habeas corpus
flagrante ilegalidade, tal hipótese não se confunde com mero inconformismo com a
dosimetria da pena regularmente examinada nas instâncias ordinárias.
No caso concreto, o Tribunal de Justiça de Pernambuco apreciou a revisão
criminal e concluiu que os aspectos relativos à dosimetria do crime de associação
criminosa já haviam sido analisados no julgamento da apelação, não sendo admissível a
utilização da ação revisional como sucedâneo de nova apelação, em respeito à coisa
julgada e à segurança jurídica.
A pretensão deduzida no
e reiterada no presente agravo, consiste na
writ,
redução da fração de aumento aplicada na terceira fase da dosimetria do crime de
associação criminosa, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea para a
fixação do patamar máximo de
previsto no
parágrafo único, do Código
1/2,
art. 288,
Penal.
Documento eletrônico VDA55394758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:23
Código de Controle do Documento: 1a7ff106-9f1e-462d-8a24-722193fc7125

Todavia, a análise dessa alegação pressupõe exame da fundamentação
concreta adotada na sentença e nos acórdãos proferidos nas instâncias ordinárias, bem
como a verificação de eventual inovação decisória ou vício apto a afastar a preclusão
reconhecida pelo Tribunal de origem. Trata-se, portanto, de matéria que ultrapassa os
estreitos limites cognitivos do
sobretudo após o trânsito em julgado da
habeas corpus,
condenação e o julgamento da revisão criminal.
Não se verifica, de plano, ilegalidade flagrante ou teratologia na conclusão do
Tribunal estadual de que a revisão criminal não poderia ser utilizada como meio para
rediscutir fundamentos já enfrentados em sede recursal ordinária.
Ao contrário, a orientação adotada harmoniza-se com a jurisprudência desta
Corte quanto ao caráter excepcional da revisão criminal e à vedação de seu manejo como
verdadeira segunda apelação.
Nesse contexto, a insurgência revela mero inconformismo com o resultado do
julgamento da revisão criminal, circunstância que não autoriza a mitigação da regra de
inadmissibilidade do
substitutivo.
habeas corpus
Ausente constrangimento ilegal evidente, impõe-se a manutenção da decisão
agravada.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA55394758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:23
Código de Controle do Documento: 1a7ff106-9f1e-462d-8a24-722193fc7125

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.058.818 / PE
Número Registro: 2025/0485923-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00206536720258179000 00220914620148170810 206536720258179000 220914620148170810
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ADRIANA SOUZA DE ANDRADE LIMA
ADVOGADA
: ADRIANA SOUZA DE ANDRADE LIMA - PE054048
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PACIENTE
: RODRIGO DE FARIAS ALVES (PRESO)
CORRÉU
: WILLAMS FELIX DA COSTA
CORRÉU
: JESSICA DE MATOS AZEVEDO
CORRÉU
: WELLINGTON FELIX DA COSTA
CORRÉU
: PAULA COSMO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: FELIPE ENDRIO MELO DE ARAUJO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RODRIGO DE FARIAS ALVES (PRESO)
ADVOGADA
: ADRIANA SOUZA DE ANDRADE LIMA - PE054048
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA55914904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:48:08
Código de Controle do Documento: d89726e7-9e6d-4d21-9de0-b8d44a9f6972

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:48:08
Código de Controle do Documento: d89726e7-9e6d-4d21-9de0-b8d44a9f6972